Tribunal: CARF
Processo: 19707.720043/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19707.720043/2013-17
ACÓRDÃO
2301-011.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINALDO BORGES SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do declarante para efeito de tributação na
declaração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.327, de 05 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19707.720042/2013-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720043/2013-17
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF do ano calendário 2011, exercício 2012, com, lançamento de imposto suplementar,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s) Pagadora(s):
Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul - dependente CPF
890.169.711-49. Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf,
para o titular e/ou dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Houve impugnação alegando erro ao incluir sua companheira Rosemeire Ferreira
Carrijo Borges como sua dependente, justificando que a omissão de Rendimentos apurada se
refere ao rendimento da sua companheira convivente que trabalha na Secretaria de Educação de
MS, a qual efetua sua declaração em separado. Assim, acrescenta que já houve entrega em
separado de declaração em nome desta, requerendo o cancelamento do auto. Junta a DIRPF da
companheira.
Acórdão julgou a impugnação procedente em parte para incluir a dedução de
contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos do dependente, e, por
conseguinte, apurar imposto de renda suplementar em valor inferior, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Determinou ainda à DRF, que fosse cancelada a declaração entregue pela
dependente do contribuinte (CPF 890.169.711-49), após iniciado o procedimento fiscal.
Com a intimação ocorrida, sobreveio recurso voluntário protocolado alegando:
1. que sua companheira, à época estava desobrigada da entrega da sua
declaração. visto que na condição de auxiliar de secretaria, e seu ganho ser
pequeno. não teria a obrigatoriedade da entrega de sua declaração. 1 V —. Por
ser uma pessoa totalmente independente, procurou lazer as suas declarações,
tendo a sua vida financeira totalmente separada.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720043/2013-17
3
2. que o requerente é trabalhador rural e desconhece a legislação que
regulamenta o imposto de renda, além de que no seu entendimento acreditou
que o profissional que fez sua declaração tinha feito o correto, em razão
declarar o CPF para constar que tinha companheira.
3. Que tentou retificar a declaração após o procedimento de fiscalização para
sanar o erro, fazendo a declaração retificadora, pois se trata de erro evidente,
para excluir a inclusão indevida da companheira da época. mais foi indeferido
seu pedido.
4. Ao final, requereu o acolhimento da presente impugnação para reconhecer
como regular a sua declaração retificadora e a declaração que sua companheira
entregou, anulando a Notificação de Lançamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Por esta razão, dele conheço.
A questão central se refere ao fato de que o recorrente considerou sua
companheira como sua dependente, para fins tributários, mas não
procedeu então, à declaração dos rendimentos atribuídos à ela, sejam
isentos ou tributáveis.
“Da tributação em conjunto
RIR/2018 - Art. 7o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto
de seus rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com
cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das
pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto sobre a renda pago ou retido na fonte sobre os rendimentos
do outro cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo
declarante.
§
2o Os bens, inclusive aqueles gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, deverão ser relacionados O cônjuge
declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720043/2013-17
4
“Pergunta 335 - DEPENDENTES 335 — Quem pode ser dependente de
acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda: 1 -
companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
Atenção: A inclusão na declaração de um dependente que receba
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga
a que sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
declarante.”

No caso em tela, nota-se que o valor omitido na declaração do recorrente
justamente o valor tributável declarado pela companheira, mas mantida
como dependente na dedução da base tributável do recorrente.

Nesse sentido, entendo acertada a decisão de piso que desconsiderou a
declaração pela companheira, determinando o recálculo do declarado pelo
recorrente, de modo a incluir a dedução de contribuição à previdência
oficial relativa aos rendimentos incluídos da dependente, no valor de R$
1.296,15, e, no recálculo do IR, apurar imposto de renda suplementar,
cancelando-se r a declaração entregue pela dependente do contribuinte
(CPF 890.169.711-49) ND 01/31.588.852, após iniciado o procedimento
fiscal.
Por tais motivos, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso.
Dessa forma, conheço do recurso e julgo improcedente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720043/2013-17
5
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Original